Tribunal: STF
Processo: Rcl 86045
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 5435841-47.2025.8.09.0051, o verbete vinculante n. 55 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidor público com o objetivo de ver reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. O pedido foi julgado procedente em duplo grau de jurisdição.



    Sustenta que o entendimento viola a “ratio decidendi” do enunciado vinculante em apreço, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual não geraria repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a declaração de que a verba em questão possui caráter indenizatório.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação:



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    A controvérsia na origem, contudo, versa sobre a natureza do auxílio-alimentação pago a servidor público e sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas.



    Essa compreensão pode ser extraída do seguinte trecho da ementa do julgado:



    4. Ademais, a controvérsia versa sobre a natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor temporário e sua inclusão na base de cálculo de verbas salariais.



    5. Embora a Lei Estadual n° 19.951/2017 qualifique o auxílio-alimentação como verba indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento diverso quando o pagamento ocorre em pecúnia.



    6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o auxílio-alimentação, quando pago em dinheiro, tem natureza remuneratória e constitui, assim, la base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia" (Agint no Agint no AREsp n. 2.227.292/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2023). Tal entendimento foi reafirmado em julgamento posterior (Agint nos EDcl no Agint no AREsp n. 1.711.237/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11/4/2024)



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o conteúdo do enunciado vinculante n. 55 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente